Tribunal: TJDFT
Processo: 0777491-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. EMENDA À INICIAL. NOVOS RELATÓRIOS. DOCUMENTOS DISPENSÁVEIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito. Narra o recorrente que aguarda consulta em cirurgia geral desde o dia 27/11/2024, conforme registro lançado no sistema SISREG. Afirma que a demora para realização da consulta prejudica o seu tratamento e agrava o seu quadro de saúde. Informa que o Juízo de origem extinguiu o processo por não terem sido juntados aos autos os documentos que estão na posse da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Defende que tais documentos só podem ser fornecidos pelo próprio Ente Distrital. Aduz que o excesso de formalismo obstaculiza a jurisdição e prejudica o direito constitucional à saúde. Requer a condenação do Distrito Federal para que lhe forneça a consulta no prazo máximo de 10 dias.
2. O fato relevante. O Juízo de origem determinou a emenda à inicial para que o autor juntasse (i) novo relatório médico atualizado, (ii) fundamentação do relatório médico anterior, (iii) relatório de acompanhamento médico na rede pública e (iv) informação sobre busca administrativa para reavaliação médica do seu caso. A defensoria enviou ofício para a Secretaria de Saúde que confirmou a solicitação de consulta em cirurgia geral, risco amarelo e sugeriu que o paciente procurasse a unidade médica de saúde para reavaliação da classificação de risco em caso de piora do quadro. Diante do não atendimento integral da ordem judicial, a Juíza indeferiu a petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção do feito em virtude do descumprimento da ordem de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, e se a ausência de prontuário médico inviabilizaria o prosseguimento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. De acordo com o art. 321 c/c art. 320, ambos do CPC, a petição inicial será indeferida caso não seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.
5. Embora o Código de Processo Civil preveja o indeferimento da inicial se a emenda não for satisfatória, a lei exige que o juiz só o faça quando a irregularidade realmente prejudique o julgamento do mérito. No caso, o autor juntou aos autos documentos que demonstram a necessidade de consulta em cirurgia geral, classificação de risco amarelo, pendente de atendimento desde 27/11/2024. Tal informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 76598485 - Págs. 79 a 85). Logo, o processo contém as informações necessárias para o recebimento da petição inicial e análise do pedido formulado em sede de antecipação da tutela. Nesse sentido: Acórdão 2052929.
6. Além disso, à luz do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), o juiz pode solicitar ao réu a juntada da cópia do prontuário médico do autor.
7. Desse modo, indeferir a petição inicial por esta razão configura rigor excessivo. Essa medida se opõe à primazia do mérito, à economia processual e à cooperação, e, sobretudo, viola os princípios da celeridade e informalidade que norteiam os Juizados Especiais.
8. Na hipótese, o processo não se encontra em condições de imediato julgamento, uma vez que não foi oportunizada à parte ré apresentação de sua defesa, devendo os autos retornar à origem para o devido prosseguimento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido. Sentença cassada para determinar o prosseguimento do feito.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei 9.099/95).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 320 e 321.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2052929, 0702325-27.2025.8.07.9000, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.